Tribunal: STF
Processo: HC 255819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em 5.5.2025, em benefício de Jeferson Aparecido da Silva Alves, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 990.093/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 7.8.2024, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 09 de abril de 2024, por volta das 07h00, na Rua Assur Bitencourt, 551, Parque Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, JEFERSONAPARECIDO DA SILVA ALVES, qualificado a fl. 07, guardava/mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 09 (nove) ependorf’s de cocaína, com peso total de 1,37g; e 01 (um) tijolo de crack, com peso líquido de 233,02g - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo pericial de fls. 24/26 e 136/140, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500611-68.2024.8.26.0637 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.10.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “redimensionar a dosimetria no primeiro degrau do método trifásico, conquanto sem repercussão no sancionamento final” (fl. 1, e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado para a defesa em 19.11.2024.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação criminal foi impetrado o Habeas Corpus n. 990.093/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.3.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus. A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão. Em 8.4.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reconsiderou a decisão proferida pela Presidência, mas não conheceu do habeas corpus.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que “o Juízo de primeiro grau afastou a aplicação do redutor de pena com base exclusivamente na quantidade de entorpecentes apreendidos, fazendo suposição de dedicação a atividades criminosas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “tanto a sentença, quanto o acórdão não trouxeram elementos concretos capazes de afastar o redutor de pena, tampouco que comprove dedicação a atividades criminosas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “a negativa de aplicação do redutor de pena em razão de ter sido apreendida balança de precisão e saquinhos plásticos trata-se de julgamento com base em presunção, sem apoio em elementos concretos extraídos dos autos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar: 



    a) O reconhecimento do redutor de pena previsto no Art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, haja vista o preenchimento dos requisitos e ausência de informação acerca de dedicação a atividades criminosas;



    b) seja fixado regime aberto para cumprimento da reprimenda, tendo em vista a primariedade do paciente e ausência de circunstâncias judiciais negativas; 



    c) seja convertida a Pena Privativa de Liberdade em Pena Restritiva de Direitos” (fls. 10-11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 990.093/SP.



     A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 19.11.2024, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 5.5.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, busca-se seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, manteve o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com os seguintes fundamentos:



    “No último instante do procedimento individualizatório cumpre consignar que a redução hoje admitida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostrava mesmo viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. (...)



    No caso concreto, Jeferson Aparecido informou, na Delegacia de Polícia, que estava desempregado (fls. 19) e, nada obstante, guardava na residência dele sintomática quantidade de narcótico altamente pernicioso sob duas roupagens [1 ‘tijolo’ de crack (233,02g - massa líquida) e 9 porções de cocaína (1,37g - massa líquida), cf. os laudos de constatação e de exame químico-toxicológico - fls. 24/6 e 131/5], além de petrechos intimamente ligados à odiosa comercialização (balança de precisão e embalagens plásticas, vide Auto de Exibição e Apreensão a fls. 16/7). Não bastasse, em audiência rememoraram os servidores públicos atuantes no caso (os policiais civis Marcos Henrique Maran e Elton Budaibes Costa - fls. 03/6 e mídia digital) a existência de informes vinculando o increpado à torpe mercancia na região. Tudo isso desautorizava, sem dúvida, a redução trazida pelo citado preceito da Lei de Drogas, por indigitar inequívoco envolvimento com atividades criminosas” (fls. 4-7, e-doc. 6).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 990.093/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim concluiu: 



    “Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    No caso, seguem as circunstâncias da apreensão e os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para não aplicar o redutor (e-STJ fls. 18/19): (...)



    Da leitura dos trechos supracitados, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida (233,02 g de crack e 1,37 g de cocaína), mas tendo em vista as circunstâncias do delito - além de petrechos intimamente ligados à odiosa comercialização (balança de precisão e embalagens plásticas, vide Auto de Exibição e Apreensão a fls. 16/7) (e-STJ fl. 19). Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. 



    Assim, desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    12. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que a quantidade de drogas (233,02g de crack e 1,37g de cocaína), a apreensão de balança de precisão e embalagens plásticas e a existência de relatos policiais sobre “a existência de informes vinculando o increpado à torpe mercancia na região” evidenciavam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram impossível aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nas provas produzidas. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014). 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.615-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022). 



    13. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelas instâncias antecedentes, descabe cogitar-se de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena ou de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora